Tribunal: TJDFT
Processo: 0738638-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738638-18.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINA CORREA DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Concedo o prazo improrrogável de 5 dias à apelante para a obtenção dos documentos junto à instituição bancária, notadamente em razão de referidos documentos poderem ser obtidos pelo aplicativo da instituição financeira, sem necessidade, portanto, de exposição ao sol, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora